Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-36.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-36.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como DEUSDETH ALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ACOLHIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO E NOMENCLATURA DE SENTENÇA. DÚVIDA OBJETIVA. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural hipotecária, ajuizada contra o espólio do devedor. O Juízo a quo, embora tenha proferido despacho de natureza interlocutória, utilizou linguagem e estrutura típicas de sentença, inclusive com dispositivo de improcedência, circunstância apta a gerar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. O executado, em contrarrazões, arguiu a prescrição da pretensão executiva. O recurso foi conhecido por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da apelação como agravo de instrumento, em razão da dúvida objetiva gerada pela nomenclatura e pelo conteúdo da decisão impugnada; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do herdeiro que figura como administrador provisório do espólio em execução proposta antes da abertura de inventário; e (iii) determinar se a pretensão executiva encontra-se prescrita, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A utilização, pelo Juízo de origem, de terminologia típica de sentença — com emprego expresso da expressão "julgo improcedente" — ao se pronunciar sobre embargos de declaração opostos contra despacho inicial em execução configura erro material apto a induzir dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, na ausência de má-fé e de erro grosseiro da parte.

2. O herdeiro que se encontra na posse e administração dos bens do falecido possui legitimidade para representar o espólio em juízo, até a nomeação de inventariante, conforme dispõe o art. 1.797, I, do Código Civil, sendo válida a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

3. A pretensão executiva fundada em cédula rural hipotecária prescreve no prazo de três anos, contado do vencimento da última parcela contratual, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), sendo irrelevante, para esse fim, a existência de cláusula de vencimento antecipado, por se tratar de faculdade do credor.

4. A mera referência genérica a leis de renegociação de dívidas rurais (Leis nº 12.716/2012, 12.844/2013 e 13.340/2016) não suspende automaticamente a prescrição, sendo imprescindível a comprovação da adesão formal do devedor ao respectivo programa, ônus que incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de eventuais vícios procedimentais ocorridos na fase inicial da execução, diante da extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do exequente desprovido. Prescrição acolhida. Execução extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Teses de julgamento:

1.
A dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, decorrente da nomenclatura e do conteúdo da decisão judicial, autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O herdeiro que se encontra na posse e administração dos bens do falecido possui legitimidade para representar o espólio como administrador provisório, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil.

3. A pretensão executiva fundada em cédula rural hipotecária prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela contratual, salvo demonstração de causa suspensiva válida e formalmente comprovada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II; 373, II; 1.013, § 1º; 914. CC/2002, art. 1.797, I. Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60. Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.982/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.10.2023. STJ, REsp 1.925.285/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24.10.2023. STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.04.2018. TJBA, Apelação 8000170-34.2020.8.05.0060, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJe 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000398-36.2020.8.05.0051
, em que figuram como
Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como
Apelado
o
ESPÓLIO DE DEUSDETH ALVES DA SILVA
, representado por
ELIAS ALVES DA SILVA NETO
e
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade,
em conhecer do recurso, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, acolhendo a
prejudicial de prescrição da pretensão executiva
, para
extinguir a execução com resolução do mérito
, nos termos
d
o voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03